Tribunal: TJBA
Processo: 8023538-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023538-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS e outros Advogado(s): FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIPE - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REVOCATÓRIA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. HABEAS PARCIALMENTE PREJUDICADO. NA PARTE SUBSISTENTE, ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1 – O impetrante maneja habeas corpus com arguição de excesso de prazo no exame de requerimento de revogação de medidas cautelares impostas ao paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, ambos do Código Penal, sob a acusação de ter, no dia 1º de novembro de 2019, após uma discussão, desferido golpes de facas contra a vítima, causando-lhe lesões muito graves. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Analisar a eventual ocorrência de constrangimento ilegal e a viabilidade de revogação das medidas cautelares. III – RAZÕES DE DECIDIR 3 – Os informes veiculam a superveniente prolação de decisão no sentido de revogar parcialmente as medidas cautelares, apenas para possibilitar a atualização do endereço do acusado no sistema, sem prejuízo da sua vinculação ao feito. Impõe-se que “O acusado deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, informar e comprovar nos autos seu endereço residencial atualizado e seus contatos telefônicos, sob pena de decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, do CPP, em caso de descumprimento injustificado ou de risco para a instrução processual”. 4 – O cenário dos autos evidencia a proporcionalidade do teor da decisão, razão pela qual não subsiste constrangimento ilegal a ser elidido, sobretudo considerada a Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...]"1. A superveniência de decisão judicial com novos fundamentos constitui novo título judicial, prejudicando o exame do habeas corpus”. (AgRg no HC n. 878.858/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) IV – DISPOSITIVO E TESE 8 – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO QUE SUBSISTE, ORDEM DENEGADA Tese Julgamento: “A superveniência de decisão que revoga parcialmente medidas protetivas e mantém tão somente o dever de atualizar o endereço afasta o constrangimento ilegal e enseja, na forma do art. 659, do Código de Processo Penal, a prejudicialidade parcial do pedido com denegação da ordem na parte sobejante”. Dispositivo relevante citado: Art. 659, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no HC n. 878.858/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024. HABEAS PARCIALMENTE PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA HC 8023538-82.2025.8.05.0000– SÃO FELIPE/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8023538-82.2025.8.05.0000, da Comarca de SÃO FELIPE/BA., impetrado pelo Advogado FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS, em favor de ADRIANO SILVA DOS SANTOS, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar parcialmente prejudicado o pedido e, no que subsiste, denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator